Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA. MEROS DETENTORES. POLÍTICA PÚBLICA.
1. As alegações deduzidas no recurso dos apelantes, concernente ao pedido de reforma da sentença, a fim de cancelar o ato constritivo judicial consubstanciado no mandado de reintegração de posse a ser cumprido para a desocupação da área ocupada, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que os recorrentes infirmam especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, conforme se infere das razões apresentadas. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A presente demanda refere-se a cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e eventuais alterações do quadro fático da posse na área objeto da demanda deverão ser tratadas sob a luz da sentença, repita-se, já transitada em julgado, sob pena de se desconstituir, por fato novo, a sentença judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, e o pior, abstendo-se de efetivar o direito constituído, no interesse da TERRACAP, na ocasião que lhe cabe a iniciativa de reaver a área indevidamente ocupada.
3. Não é cabível embargos de terceiros para amoldar política pública, não se revelando ser atribuição do Poder Judiciário determinar à TERRACAP a regularização de terras em nome de eventuais ocupantes quando essa não seja de sua conveniência administrativa para determinada área.
4. Em relação ao direito à moradia, além de não se tratar de direito absoluto, ressalte-se que devem ser privilegiados os cidadãos que se submetem ao processo regular de aquisição de moradia, via cadastro, perante a CODHAB, bem como a outros programas oficiais de habitação, sob pena de desrespeito aos princípios da impessoalidade e legalidade estrita a que está vinculado o Poder Público.
5.A questão envolvendo a área objeto da ação se arrasta desde 1998, quando houve a distribuição da Ação Revocatória 0008628-77.1998.8.07.0001, não havendo que se falar, portanto, em analogia aos termos Lei 14.010, de 10/06/2020.
6. Negou-se provimento ao recurso.